Tribunal: TJMT
Processo: 1025911-43.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025911-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO DE FREITAS MARIANO - CPF: 062.875.181-89 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Desacato e desobediência. Liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança. Paciente hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública. Pedido de dispensa da fiança arbitrada. Constrangimento ilegal configurado. Inteligência dos artigos 325, § 1º, i, e 350 do código de processo penal. Liminar ratificada. Ordem concedida para afastar a exigência da fiança e manter as demais medidas cautelares.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de desobediência e desacato, previstos nos arts. 330 e 331 do Código Penal, com apontamento de ilegalidade na exigência de fiança como condição para liberdade provisória. O Juízo de origem concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.400,00, parcelada em seis vezes, mantendo outras medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta a hipossuficiência econômica do paciente e pleiteia a dispensa da fiança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de fiança como condição para concessão de liberdade provisória, em desfavor de réu hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, configura constrangimento ilegal passível de correção por
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3. A fiança, nos termos do art. 319, VIII, do CPP, é medida cautelar que visa garantir a aplicação da lei penal, a instrução criminal e a ordem pública, devendo ser fixada com base na condição econômica do investigado (art. 326, CPP).

4. O paciente exerce atividade profissional com renda modesta e arca com despesas relevantes, estando assistido pela Defensoria Pública, o que autoriza a presunção de hipossuficiência econômica.

5. A exigência de fiança compromete subsistência do paciente, sendo ilegal a manutenção da custódia cautelar por inadimplemento de obrigação incompatível com sua capacidade financeira, conforme autorizam os artigos 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode condicionar a liberdade de réu hipossuficiente ao pagamento de fiança, sendo ilegal a segregação nesse contexto.

7. As demais medidas cautelares impostas (manter endereço atualizado; proibição da prática de qualquer crime doloso, inclusive os imputados; proibição de acesso a determinados locais e de ausentar-se da Comarca) são suficientes para garantir a efetividade do processo.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem concedida para dispensar o pagamento da fiança arbitrada ao paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas na decisão de origem.

Teses de julgamento:
“1. A imposição de fiança desproporcional à capacidade econômica do paciente, quando reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal. 2. A liberdade provisória pode ser mantida mediante outras medidas cautelares que assegurem a regularidade do processo, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 319, VIII, 321, 325, § 1º, I, 326, 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.2.2021; TJMT, HC n. 1005392-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Danilo De Freitas Mariano
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000595-25.2025.8.11.0098, no qual o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de desobediência e desacato, previstos nos artigos 330 e 331 do Código Penal (Id. n. 304311862, p. 18-29).

Em audiência de custódia realizada em 3.8.2025, o Juízo impetrado concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), parcelada em seis vezes de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com vencimento da primeira parcela em 20.8.2025.

A impetrante alega que o paciente é hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, e não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado a título de fiança. Sustenta que ele trabalha como operador de romaneio em frigorífico, com renda mensal aproximada de R$ 1.917,00 (um mil, novecentos e dezessete reais), acrescida de pequenos ganhos extras, e que paga aluguel no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Argumenta, ainda, que a exigência da fiança, diante da situação econômica do paciente, representa monetarização da liberdade e criminalização da pobreza, configurando constrangimento ilegal.

Requereu, liminarmente, a dispensa da fiança arbitrada, com aplicação, se necessário, de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (Id. n. 304311861).

A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade da fiança até o julgamento definitivo deste writ, permanecendo as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo (Id. n. 304968871).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante em 2.8.2025 e submetido à audiência de custódia no dia seguinte, ocasião em que a prisão foi homologada e concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares, inclusive a fiança de R$ 2.400,00, parcelada em seis vezes. Foi expedido e cumprido alvará de soltura em 3 e 4.8.2025. Posteriormente, em cumprimento à liminar concedida neste
habeas corpus
, suspendeu-se a exigibilidade da fiança, permanecendo as demais condições. Os autos encontram-se aguardando manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento da denúncia (Id. n. 306385938).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pela concessão da ordem exclusivamente para suspender a exigibilidade da fiança arbitrada, apresentando a seguinte ementa:

“
Habeas corpus
. Liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança. Cometimento, em tese, dos crimes de desobediência e desacato previsto respectivamente nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal.
Razões de impetração
. Pretende a suspensão do valor arbitrado a título de fiança e consequentemente o relaxamento da prisão cautelar do paciente, a qual foi mantida exclusivamente em razão da impossibilidade de recolhimento do valor arbitrado a título de contracautela. Liminar deferida.
Procedência
. Impossibilidade de pagamento da fiança sem o prejuízo da subsistência do custodiado. É ilegal a manutenção do paciente no cárcere exclusivamente em decorrência do inadimplemento da fiança. Paciente assistido pela Defensoria Pública. Hipossuficiência. Pobreza na acepção legal. Constrangimento ilegal evidenciado. Parecer pela
CONCESSÃO
da ordem, tão somente para que seja suspensa a exigibilidade da fiança arbitrada, mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão já impostas pela autoridade coatora” (Id. n. 307709870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

O presente remédio heroico visa à dispensa do pagamento de fiança arbitrada ao paciente como condição para a concessão de liberdade provisória.

Inicialmente, verifico que a liminar foi deferida para suspender a exigibilidade da fiança no valor de R$ 2.400,00, até o julgamento definitivo deste
writ
, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pela decisão de origem.

Passo à análise do mérito.

A fiança, como medida cautelar autônoma prevista no artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal, destina-se a garantir o comparecimento do acusado aos atos processuais, evitar a obstrução da instrução e assegurar a aplicação da lei penal. Todavia, sua imposição deve observar a condição econômica do agente, nos termos do artigo 326 do mesmo diploma legal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão:

“(...) No caso vertente, após detida apreciação dos autos, dessume-se que a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe, ante o preenchimento das hipóteses previstas em lei.

Isso porque,
in casu
, malgrado esteja presente o pressuposto do
fumus

comissi delicti
, ante a prova da materialidade e indícios de autoria demonstrados na comunicação da prisão, não se verifica a presença do
periculum libertatis
, mormente porque não há elementos indicativos de que a liberdade do autuado violará a tranquilidade do meio social, prejudicará o andamento da instrução processual, ou ainda que o custodiado irá furtar-se à aplicação da lei penal.

Destaca-se, ainda, que a prisão antes do devido processo legal e do amplo contraditório somente se justifica em casos manifestamente graves. A exceção refere-se aos agentes de notória periculosidade ou com propensão à reiteração delituosa.

O crime supostamente praticado pelo custodiado, em caso de condenação, não ensejaria regime fechado para cumprimento de pena.

Portanto, imperiosa a concessão da liberdade provisória, porquanto não restaram preenchidos os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

(...)

Lado outro, este Juízo entende, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Penal, que a concessão da liberdade provisória
deverá ser condicionada ao pagamento de fiança
, vinculando o autuado aos autos até efetiva e adequada apuração dos fatos aqui tratados.

(...)

Ante o exposto, com fundamento nos art. 310, III e 321, ambos do CPP, este Juízo
CONCEDE
a liberdade provisória a
DANILO DE FREITAS MARIANO - CPF: 062.875.181-89,
qualificado nos autos, devendo o custodiado cumprir as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)
obrigação de manter o endereço atualizado junto ao Juízo;

b)
proibição da prática de qualquer crime doloso, inclusive os imputados nestes autos;

c)
proibição de se ausentar da Comarca sem a autorização do Juízo;

d)
proibição de frequentar locais em que haja a venda de bebidas alcoólicas, tais como bares, boates, casas de prostituição e estabelecimentos congêneres, considerando que o crime, em tese, praticado envolveu um ambiente de consumo de álcool.

e)
pagamento de fiança no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

A fiança será parcelada em 06 (seis) vezes de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que a primeira parcela deverá ser paga no dia 20 de agosto e assim sucessivamente.

Nota-se que o valor encontra-se adequado, considerado a natureza da infração, antecedentes e situação econômica do custodiado, já que afirmou receber, em média, R$ 3.000,00 (três mil reais).

A soltura do acusado não está condicionada ao pagamento da primeira parcela na data de hoje, pois se dará somente no dia 20/08/2025 (...)
” (Id. n. 304311862, pp. 64-67).

No caso, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de desobediência e desacato (arts. 330 e 331 do Código Penal), tendo a autoridade indigitada como coatora concedido liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.400,00, parcelada em seis vezes de R$ 400,00.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, o paciente é assistido pela Defensoria Pública — circunstância que, por si só, já autoriza a presunção de hipossuficiência econômica. Ademais, exerce a função de operador de romaneio em frigorífico, com renda mensal aproximada de R$ 1.917,00 (um mil, novecentos e dezessete reais), além de arcar com aluguel de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (relatório de mídias Id. n. 304311862, p. 63).

Nesse contexto, o pagamento da fiança arbitrada, ainda que parcelado, comprometeria de forma relevante a subsistência do paciente, configurando evidente constrangimento ilegal.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 325, §1º, I, e 350, admite expressamente a redução ou a dispensa da fiança quando o agente não puder pagá-la sem prejuízo do próprio sustento:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código”.

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado de que é ilegal manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, quando demonstrada sua hipossuficiência econômica:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento (...)” (STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 9 de fevereiro de 2021; data de publicação: 18.2.2021).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005392-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de abril de 2023; data de publicação: 14 de abril de 2023).

Ressalte-se que o próprio Juízo impetrado, ao conceder a liberdade provisória, reconheceu a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, o que reforça a desproporcionalidade da manutenção da fiança como condição para a soltura.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo a ordem de
habeas corpus
para dispensar o pagamento da fiança arbitrada ao paciente Danilo de Freitas Mariano, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas na origem, a saber: (a) obrigação de manter o endereço atualizado junto ao Juízo; (b) proibição da prática de qualquer crime doloso, inclusive os imputados nos autos; (c) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; e (d) proibição de frequentar locais de venda de bebidas alcoólicas, como bares, boates, casas de prostituição e estabelecimentos congêneres.

Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025